Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-33.2023.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR RECURSAL ACOLHIDA. NULIDADE DE SENTENÇA. CAUSA MADURA. AGÊNCIA DE TURISMO. CANCELAMENTO DE VOO. GRAVIDEZ DE ALTO RISCO. ACOMPANHANTE COM NECESSIDADES ESPECIAIS REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, sem culpa da parte autora, e condenar a parte ré a restituí-la a quantia paga, no valor de R$ 4.849,42.
2. Em suas razões recursais, a requerida alegou que a sentença proferida ultrapassou os limites da lide, sendo “ultra petita” por ter condenado a parte ré ao reembolso da quantia paga por toda a reserva, referente a seis passageiros. No entanto, o pedido inicial teria sido referente ao cancelamento e reembolso das passagens de três desses passageiros. Requereu a reforma da sentença.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido. Não foram apresentadas contrarrazões.
4. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso rejeitado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
6. A delimitação da lide é estipulada pela parte autora no momento da propositura da ação. Desse modo, o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes (art. 141 do CPC), sendo vedado, portanto, conhecer de questões não suscitadas no curso processual. Da análise dos autos, observo que a determinação para a recorrente transborda os limites do pedido, haja vista o valor da condenação não corresponder ao pedido da inicial. Isto posto, em respeito ao princípio da adstrição, acolho a preliminar suscitada e declaro nula a sentença objeto do presente recurso.
7. Presentes a defesa e as provas suficientes para o julgamento é possível convalidar o ato com o julgamento da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o., inciso I, do CPC.
8. Verifica-se dos autos que a parte autora adquiriu passagens aéreas para oito passageiros e por elas pagou a quantia de R$ 4.849,42 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos). Também restou comprovado que, por descobrir uma gravidez gemelar de alto risco, não poderia embarcar com segurança, sobretudo acompanhada por seu filho que requer cuidados especiais, conforme relatórios médicos de ID. 50945338, pág. 8-10, e que, apesar de formalmente solicitar o cancelamento das passagens referentes a três desses passageiros no dia 06/02/2023 (ID. 50945338, pág. 5-6), a ré se recusou a assim proceder. A solução da demanda passa pela verificação de suposto vício na prestação de serviço (art.14 da Lei n.o 8.078/1990), que se caracteriza em qualquer deficiência qualitativa ou quantitativa no bem ou serviço contratado e enseja a responsabilização de todos os fornecedores, de forma solidária e independente de culpa, pelos danos causados ao consumidor decorrentes daquele vício.
9. Contudo, se percebe que houve falha na prestação de serviços da recorrente a qual se recusou a acolher a justificativa da consumidora, mesmo após ter comprovado por meio dos atestados médicos sua impossibilidade de utilizar os bilhetes aéreos (ID. 50945338, pág. 8-10), tanto em razão de sua gestação gemelar de alto risco quanto em relação às condições do filho com necessidades e cuidados especiais que lhe acompanharia em viagem.
10. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO para acolher a preliminar de nulidade sentença em razão do julgamento "ultra petita". Em aplicação à “teoria da causa madura”, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes, sem culpa da parte autora, e condenar a parte ré a restituí-la a quantia paga, no valor de R$ 1.818,51 (mil, oitocentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), corrigidos na forma da sentença.
11. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput da Lei no 9.099/95.
12. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.